Tribunal: TJBA
Processo: 8036311-38.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036311-38.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELE DA SILVA LARANJEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG Nº 01/2011. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. CARGO DE TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, EDITAL SEPLAG Nº 01/2011. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MANDAMUS Nº 0020216-45.2015.8.05.000. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE O DESFECHO DO JULGAMENTO DO WRIT E A CONVOCAÇÃO DA IMPETRANTE. FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. ANULAÇÃO DO ATO QUE ELIMINOU A CANDIDATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA A POSSE NO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036311-38.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante, DANIELE DA SILVA LARANJEIRA, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, ambos vinculados ao MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que as autoridades coatoras procedam à imediata convocação da Impetrante para participar das demais etapas do certame, garantindo-lhe a nomeação e posse em caso de aprovação final no processo de investidura destinado ao preenchimento do cargo de Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Saúde Bucal, Edital SEPLAG nº 01/2011, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, 11 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE e RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04